Tribunal: TJBA
Processo: 8140256-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140256-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROGERIO DA SILVA MATOS e outros Advogado(s): MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Apelação contra sentença que extinguiu embargos à execução, sem resolução do mérito, por intempestividade, com fundamento nos arts. 918, I, e 485, IV, do CPC. Parte embargante alegou nulidade da execução por ausência de constituição em mora, incompetência absoluta, abusividade de encargos e danos morais. Embargado arguiu intempestividade, acolhida pelo juízo de origem. Comparecimento espontâneo em 11/09/2023 iniciou prazo de 15 dias úteis para embargos (art. 915 do CPC), encerrado em 02/10/2023; embargos opostos somente em 18/10/2023. Precedentes do STJ: intempestividade impede conhecimento, ainda que sobre matéria de ordem pública. Princípio da fungibilidade inaplicável: embargos à execução e exceção de pré-executividade são vias distintas, cabendo ao executado escolher a estratégia processual. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade para conversão em exceção de pré-executividade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 915, 917, VI, 918, I, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.792.803/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26/02/2024; STJ, AgInt no REsp 1.358.782/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18/11/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8140256-33.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante ROGERIO DA SILVA MATOS E OUTRO e, Apelado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.